Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-79.2017.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8000438-79.2017.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CIPO

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE
CIPÓ
. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ESTADO
PARA REFORMA DE PRAÇA/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/PROJETO ARQUITETÔNICO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO
§3º, ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
E NO ART. 26 DA LEI 10.552/2002
. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CONVÊNIO, POR DÉBITOS.

O §3º, do art. 25 da LRF excepciona das sanções de suspensão das transferências voluntárias entre os entes federativos, os recursos destinados à execução de ações de educação, saúde e assistência social.

O STJ firmou o entendimento de que o termo 'ação social' diz respeito às ações que objetivam o atendimento dos direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social,
assistência social
, educação,
cultura
e desporto), bem como de que, na hipótese de transferência de recursos federais à municipalidade, destinados à ações sociais, a anotação desabonadora junto ao SIAFI ou CAUC terá seus efeitos suspensos.

Obras relacionadas à reforma de praça, pavimentação de ruas e elaboração de projeto arquitetônico das piscinas termais, apesar de representarem medidas importantes para o desenvolvimento urbano e bem estar da população, não se enquadram nos conceitos de ação social e assistência social previsto na legislação.

Improcedência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação originária n°. 8000438-79.2017.805.0000, em que figuram como autor o
Município de
Cipó
e réu o
Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

JULGAR
IM
PROCEDENTES OS PEDIDOS
, nos termos do voto da Relatora.